Tribunal: TJDFT
Processo: 0722221-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0722221-18.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: PAULA LETICIA BRITO ASSUNCAO, SINARA SOARES SILVA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, PAULA LETICIA BRITO ASSUNCAO, SINARA SOARES SILVA DESPACHO Reclassifique-se o processo (recurso inominado). Após, intime-se a parte recorrente para manifestação, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito